Tribunal: TJDFT
Processo: 0718386-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718386-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pela ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL (AOJUS/DF) contra decisão que conheceu apenas em parte do recurso administrativo interposto (ID 59252152). A recorrente argumenta que, embora a decisão monocrática tenha entendido não ser cabível a análise dos requerimentos alusivos à possibilidade de os agentes da Polícia Judiciária acompanharem os Oficiais de Justiça no cumprimento de diligências, assim como de ordenar que os veículos oficiais fossem conduzidos por motoristas – em razão do óbice imposto pela parte final do art. 363, I, do RITJDFT – os pedidos não passariam pela criação ou aumento de despesa. Aduz que os referidos pleitos têm por objetivo apenas o exame da viabilidade, pelo Tribunal e considerando o quantitativo de profissionais já existente dentro de sua estrutura, de expedir normas de segurança complementares em prol da segurança e da eficiência na condução das atividades, mediante atribuição de novas responsabilidades aos motoristas e agentes de Polícia Judicial. Nesses termos, busca o conhecimento integral do recurso administrativo. É o breve relatório. O decisum que se pretende a reanálise está fundado no sentido de não ser viável o exame de parte dos requerimentos formulados pela recorrente devido ao seu impacto sobre a despesa orçamentária do Tribunal – ponto ressalvado no trecho final do art. 363, I, do RITJDFT, dispositivo que elenca as competências deste Conselho no exercício de suas funções administrativas. As medidas não conhecidas têm por escopo: i) permitir que agentes da Polícia Judicial possam acompanhar os Oficiais de Justiça no cumprimento de diligências, caso não seja possível o suporte da Polícia Militar; ii) determinar que os veículos oficiais sejam conduzidos por motorista. Conquanto a recorrente afirme que os aludidos requerimentos não implicam em contratações por parte do Tribunal, é certo que a normatização do transporte de testemunhas e de valores pelos Oficiais de Justiça, nos termos sugeridos/pretendidos, perpassa – invariavelmente – pela criação ou aumento de despesa orçamentária. Afinal, como já explanado pela decisão vergastada, tais medidas trazem em seu âmago a necessidade de uma maior disponibilidade de motoristas terceirizados, bem como de agentes de Polícia Judicial (cujo efetivo é insuficiente para auxílio aos Oficiais de Justiça) – disponibilidade, esta, que deve estar atrelada a uma previsão orçamentária. Por fim, diferente do declarado, constata-se que o objeto do recurso administrativo – e do requerimento originalmente apresentado – não é a mera realização de estudo de viabilidade, mas sim a expedição de normas de segurança complementares que abrangeriam as medidas não conhecidas. Nesse ponto, nem se diga que a menção em recurso sobre a ausência de estudo promovido pelo Tribunal respaldaria a alegação, uma vez que a referência ora sublinhada se limita a confrontar as bases da conclusão tomada pela Presidência do TJDFT, não consistindo na pretensão em si. Desse modo, mantenho a decisão pelas mesmas razões, não sendo o caso de reconsiderá-la a partir dos argumentos expostos. À Secretaria: decorrido o prazo, certifique-se a preclusão da decisão de ID 59252152 e retornem os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator